Tribunal: TJPA
Processo: 0810635-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810635-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELIZA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO NÃO FOI APRESENTADO PELO BANCO.IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PERIODICIDADE DAS ASTREINTES E LIMITAÇÃO DA MULTA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$500,00 até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada desconto efetivado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de legalidade nas cobranças efetuadas,
o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Na hipótese dos autos, o limite final das astreintes e a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para modificar a periodicidade das astreintes e reduzir o limite da multa, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº
0840947-66.2023.8.14.0301
), ajuizada por
ELIZA GOMES DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato de RMC 12412721 ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”
.

O agravante alega, não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 15069327, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certificado no ID 15818196.

Remetidos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 16638559)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes ao contrato RMC, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso,

o agravante alega, que a decisão agravada é ilegal vez que proibiu as cobranças oriundas do contrato válido e impôs obrigação onerosa. Afirma o não preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida na exordial.

Aduz a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar e a onerosidade excessiva da multa diária estipulada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma que em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado, Autorização para desconto em folha de pagamento, termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado (ID 94471427 dos autos principais)

, entretanto, os contratos juntados aos autos não dizem respeito ao débito questionado na demanda (contrato 12412721)

levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, havendo indícios de fraude, necessária a manutenção da decisão agravada vez que a probabilidade do direito milita em favor da agravada.

No que tange a excessividade da multa arbitrada, entendo que a irresignação merece acolhimento.

Com relação a limitação dos descontos na aposentadoria da autora, não vislumbro no caso dos autos, pelo menos em sede de agravo de instrumento, a existência de elementos suficientes a demonstrar que o efeito imediato da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que acaso comprovado durante o transcorrer do presente processo a regularidade da cobrança, poderá o banco agravante proceder todas as medidas necessárias a efetivação de seu crédito, não havendo risco de irreversibilidade.

Contudo, entendo que merece acolhimento o presente recurso no que se refere a redução das astreintes arbitradas na origem, bem como a modificação da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação da suspensão dos descontos.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante cessasse as cobranças referentes a operação questionada na lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil) em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios da situação de super endividamento do demandante.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à quantia das astreintes, penso ser necessária adequação do limite estabelecido, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo razoável e adequado ao caso concreto, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para limitar a multa ao valor de R$ 10.000,00 e determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024